Tribunal: TJMT
Processo: 1012041-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012041-41.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Prescrição, Decadência, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA GOMES - CNPJ: 07.603.505/0001-90 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA GOMES - CPF: 571.880.251-34 (AGRAVADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA GOMES - CPF: 571.880.251-34 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA GOMES - CNPJ: 07.603.505/0001-90 (AGRAVANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo e proveu, em parte, o apelo da parte agravada, reconhecendo a inexigibilidade da Taxa de Incêndio (TACIN) e declarando o direito à compensação dos valores pagos a esse título. O agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.282 pelo STF e a aplicabilidade da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do processo em razão da afetação da matéria ao Tema 1.282 da repercussão geral no STF; e (ii) a aplicabilidade da modulação de efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, conforme decisão do Órgão Especial do TJMT na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em trâmite nos tribunais inferiores, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, determinada pelo Órgão Especial do TJMT, foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 61.136/MT, reconhecendo a inconstitucionalidade da taxa sem qualquer modulação de efeitos.

5.

A decisão proferida em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, não se restringindo à FIEMT e às pessoas por ela representadas, impondo-se sua observância em relação a todos os contribuintes.

6.

Inexistindo fundamento jurídico para a modificação da decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não impõe, automaticamente, o sobrestamento dos processos em curso nos tribunais inferiores, salvo determinação expressa do relator do recurso paradigma.

2.

A inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio (TACIN), reconhecida pelo STF, não está sujeita à modulação de efeitos, afastando-se a restrição temporal anteriormente imposta pelo TJMT.

3.

A decisão proferida em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser observada por todos os contribuintes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.035, § 5o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012041-41.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO SOUZA GOMES, MARCELO SOUZA GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da mesma parte e proveu, em parte, o apelo da parte agravada, que reconheceu a inexigibilidade da taxa de incêndio – TACIN e declarou o direito à compensação de eventual valor pago a título da referida taxa.

O agravante argumenta, em resumo, que: (i) há tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF (Tema 1282), que discute a constitucionalidade da taxa de incêndio estadual, sendo prudente o sobrestamento da ação até o julgamento definitivo; (ii) o Órgão Especial do TJMT, em controle concentrado, já declarou a inconstitucionalidade da TACIN na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, mas com modulação de efeitos
ex nunc
, ou seja, com efeitos apenas para o futuro; (iii) o STF, em casos semelhantes (ADI 4411/MG), já modulou efeitos de inconstitucionalidade de taxas estaduais, demonstrando que a modulação deve ser avaliada conforme a realidade local; e (iv) a decisão do STF na Reclamação 61.136/MT limitou-se à FIEMT e às pessoas por ela representadas, não afastando a modulação dos efeitos da decisão do TJMT para os demais contribuintes.

Requer, “preliminarmente, seja sobrestado os autos, por conseguinte, após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o e. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada e, ainda, afaste o direito a compensação do débito legalmente exigido”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 242117668).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012041-41.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCELO SOUZA GOMES, MARCELO SOUZA GOMES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade ou não de sobrestamento do feito até a decisão do STF no Tema 1.282 e na aplicabilidade da modulação de efeitos da inconstitucionalidade da TACIN.

Com relação ao pleito de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.282 da Repercussão Geral (RE 1417155) pelo Supremo Tribunal Federal, esse requerimento não pode ser acolhido. Embora a matéria tenha sido reconhecida como de repercussão geral, não houve determinação expressa do STF para a suspensão dos processos em curso que versem sobre a taxa de incêndio estadual.

Nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, o relator do recurso paradigma possui a faculdade de determinar ou não a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria. A norma processual não impõe a suspensão automática dos feitos em trâmite nos tribunais inferiores apenas pelo reconhecimento da repercussão geral, sendo necessária ordem específica do relator do recurso extraordinário paradigma para tal efeito. No caso concreto, não há decisão do Supremo Tribunal Federal determinando o sobrestamento dos processos relativos à TACIN no Estado de Mato Grosso, razão pela qual o julgamento do presente recurso deve prosseguir normalmente.

No que se refere à alegação do agravante de que a decisão recorrida desconsiderou a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, também não lhe assiste razão. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, de fato modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida taxa, estabelecendo que seus efeitos se dariam apenas a partir do trânsito em julgado da decisão (efeitos
ex nunc
).

Contudo, essa modulação foi posteriormente afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 61.136/MT, na qual a Corte Suprema cassou a decisão do TJMT e determinou a observância da orientação firmada no Recurso Extraordinário no 1.179.245, no qual restou reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN sem qualquer modulação de efeitos.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.282 DO STF NÃO SOBRESTADO. PRELIMINAR REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. EFEITO EX NUNC NÃO APLICÁVEL. VALOR IRRISÓRIO DA CDA REMANESCENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Foram declarados nulos os débitos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ICMS Estimativa Simplificada, além de extinta a execução em relação ao ICMS por atraso na entrega da EFD, cujo valor remanescente era inferior a 160 UPFs/MT, nos termos do art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. (i) consiste em determinar se a sentença de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da TACIN, deve ser mantida, considerando-se a modulação dos efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial desta Corte e a ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em decisões análogas. (ii) se o ente estadual cumpriu os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF para o ajuizamento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. Impossibilidade de sobrestamento ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc.

5. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

6. Em relação ao débito remanescente referente ao atraso da EFD, deve ser observado o Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, que estabeleceram novos requisitos para o ajuizamento de execuções fiscais, incluindo a necessidade de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título.

7. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não foi intimado para comprovar o requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) pelo Supremo Tribunal Federal gera efeitos ex tunc, não se aplicando a modulação de efeitos ex nunc estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT. “2. A Fazenda Pública Estadual deverá ser intimada para comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, antes de ser extinta a execução fiscal de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 150, I; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, art. 2o; Lei no 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017 (Tema 16); STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019; TJMT, Agravo Interno no 1004912-74.2020.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 22.01.2024; Recurso Extraordinário no 1355208/SC - tese relativa ao Tema 1.184 de Repercussão Geral, RE n. 1.355.208/SC.

(TJMT. Agravo Interno no 1044634-60.2020.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2025, Publicado no DJE 10/2/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. TAXA DE INCÊNDIO (TACIN). ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE. EFEITOS DA MODULAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DO SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno contra decisão que reconheceu a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) e do ICMS Estimativa Simplificada, extinguindo a ação com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) Se há pertinência em sobrestar o feito em razão da afetação da matéria ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio Estadual; (ii) Se a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à TACIN deve ser observada em ações em curso, como o caso presente.

III. Razões de decidir

3. O pedido de sobrestamento não encontra respaldo, pois a decisão que reconheceu a repercussão geral não determina tal providência. 4. A impossibilidade de cobrança da TACIN está fundamentada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que entende ser ilegal a criação de taxa para serviços públicos gerais e indivisíveis. 5. A modulação dos efeitos, conforme decidido na ADI no 2908, foi corretamente observada, sendo inaplicável a argumentação sobre efeito ex nunc no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "Não cabe sobrestar a ação pela mera afetação ao Tema 1.282 da Repercussão Geral, sem determinação expressa do Supremo Tribunal Federal. A cobrança da TACIN é ilegal, pois se caracteriza como taxa por serviço público geral e indivisível."

(TJMT. Agravo Interno no 1000780-02.2021.8.11.0002, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Por fim, diante do que definido na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000 e
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2908, a decisão não se restringe à FIEMT e as pessoas por ela representadas, em razão da eficácia
erga omnes
e efeito vinculante da decisão proferida no bojo do processo de controle concentrado, como é o caso.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025